Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-92.2020.8.11.0018
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000592-92.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO BRUSTOLIN - CPF: 034.177.521-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES - CPF: 062.801.401-56 (APELADO), VICTOR GABRIEL FLORENCIO DA SILVA - CPF: 062.260.631-06 (APELADO), GUSTAVO APARECIDO ALVES DA SILVEIRA - CPF: 084.381.051-30 (APELADO), WILLIAN MATEUS LOPES - CPF: 062.786.961-00 (APELADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA - CPF: 713.137.301-06 (APELADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), DANIEL MARCOS DA SILVA - CPF: 041.361.431-09 (APELADO), MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 032.799.531-97 (APELADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), EDER ROSOLIN (ASSISTENTE), DOUGLAS BERVIAN MACHADO (ASSISTENTE), WALTER LUIZ LAURO JÚNIOR (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ NEUMANN - CPF: 060.541.951-58 (VÍTIMA), APARECIDO PINOTI - CPF: 022.510.609-44 (VÍTIMA), LAURINDA VIANA AZOIA PINOTI - CPF: 932.674.011-00 (VÍTIMA), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), DANIEL MARCOS DA SILVA - CPF: 041.361.431-09 (APELANTE), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), GUSTAVO APARECIDO ALVES DA SILVEIRA - CPF: 084.381.051-30 (APELANTE), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), LEONARDO BRUSTOLIN - CPF: 034.177.521-59 (APELANTE), MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 032.799.531-97 (APELANTE), REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA - CPF: 713.137.301-06 (APELANTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), VICTOR GABRIEL FLORENCIO DA SILVA - CPF: 062.260.631-06 (APELANTE), VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES - CPF: 062.801.401-56 (APELANTE), WILLIAN MATEUS LOPES - CPF: 062.786.961-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE ALGUNS RÉUS POR ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 2. PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA CONTIDA NO ARTIGO 157, § 2º-B, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DE ARTEFATO BÉLICO DE USO RESTRITO – 2.1 DESCLASSIFICAÇÃO DA FIGURA DO ARTIGO 16 PARA A FIGURA DO ARTIGO 14, AMBOS DA LEI Nº. 10826/03 – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE FOTOGRAFIAS NO LAUDO PERICIAL – DEPOIMENTO DOS SERVIDORES SUPRE TAL NECESSIDADE - 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E EM RAZÃO DE FLAGRANTE PREPARADO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO – CRIME DE MERA CONDUTA – CRIME CONCRETIZADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM – 4. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS QUASE TODO PERCORRIDO – 5. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não havendo provas nos autos aptas a justificarem a condenação dos réus pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa, a absolvição é medida que se impõe.

2. A presença nos autos de elementos que demonstram a utilização de artefato bélico de uso restrito durante a ação criminosa, inibe qualquer pretensão de decote da majorante do artigo 157, § 2º-B do Código Penal.

2.1. De igual modo, não há falar em desclassificação da figura do artigo 16, para o artigo 14, ambos da Lei nº. 10.826/03. Inexiste obrigatoriedade de fotografias dos laudos. As declarações de servidores públicos que gozam de presunção de veracidade, supre tal necessidade.

3. O flagrante não se mostra viciado e preparado, quando inexistência de agente provocador. O crime que já havia sido consumado. Crime de perigo abstrato e de mera conduta.

4. O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.

5. Não se aplica a continuidade delitiva, quando inexiste conexão de lugar, circunstâncias e de contexto fático entre os delitos, Assim, há empecilho à concessão do referido benefício.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos pelo Ministério Público e por Gustavo Aparecido Alves da Silveira, Reinaldo Alcântara Nogueira, Victor Gabriel Florêncio da Silva e Vitor Gabriel Carvalho Pontes contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que condenou Vitor Gabriel Carvalho Pontes, Victor Gabriel Florêncio da Silva e Reinaldo Alcântara Nogueira pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2ºB, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP e artigo 157, §2º, II, e §2º-B, CP na forma do artigo 69 do CP; Daniel Marcos da Silva e Marcos Durci Matins de Oliveira pelo crime previsto no artigo 180, caput, do CP; Gustavo Aparecido Alves Silveira e Willian Mateus Lopes nas penas penas dos artigos 14, caput, e 16, §1º, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003.

O
Ministério Publico
interpôs recurso de apelação, apresentando razões recursais, pretendendo a condenação de todos os apelados pelo crime de associação criminosa, bem como a condenação dos réus Daniel, Marcos e Leonardo pelo delito de roubo majorado.

Os apelantes Gustavo Aparecido Alves da Silveira, Victor Gabriel Florêncio da Silva e Vitor Gabriel Carvalho Pontes em suas razões de apelação, pretendem a absolvição do apelante Gustavo, o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 157, §2º-B, do Código Penal, e a desclassificação da conduta inserta no artigo 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03 para o delito inserto no artigo 14 da mesma legislação; e a aplicação da fração máxima na diminuição da pena com relação ao crime de roubo majorado tentado, bem como o reconhecimento da ocorrência de continuidade delitiva dos demais apelantes.

O recorrente Gustavo Aparecido pretende a absolvição em razão de crime impossível ocasionado por flagrante preparado ou pela atipicidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pela ausência de ofensividade ao bem jurídico protegido.

O recorrente Reinaldo Alcântara Nogueira interpôs seu apelo, ofertando as razões na instância ad quem, requerendo o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 157, §2º-B, do Código Penal, a aplicação da fração máxima na diminuição da pena com relação ao crime de roubo majorado tentado, bem como o reconhecimento da ocorrência de continuidade delitiva.

O Ministério Público e os réus/apelantes apresentaram cada qual contrarrazões, pugnando pelo não provimento dos recursos adversário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento do apelo acusatório
e
parcial provimento ao recurso defensivo,
para afastar o concurso material e aplicar o crime continuado entre os crimes de roubo previstos nos fatos 02 e 03 da denúncia, fixando fração de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 71, do Código Penal, com relação aos acusados Reinaldo Alcântara Nogueira, Victor Gabriel Florêncio da Silva e Vitor Gabriel Carvalho Pontes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“(...) FATO 1

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em data não precisa, mas no ano de 2020, na cidade de Juara-MT, os imputados, LEONARDO BRUSTOLIN, VICTOR GABRIEL CARVALHO PONTES, VICTOR GABRIEL FLORÊNCIO DA SILVA, REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA, DANIEL MARCOS DA SILVA e MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, associaram-se, com fim específico de cometer crimes.

FATO 2

É dos autos de Inquérito Policial, também que na data de 14 de abril de 2020, na Rua Aracaju, 505-N, Bairro Aeroporto, cidade de Juara-MT, por volta das 19 horas, os imputados LEONARDO BRUSTOLIN, VICTOR GABRIEL CARVALHO PONTES, VICTOR GABRIEL FLORÊNCIO DA SILVA, REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA, DANIEL MARCOS DA SILVA e MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tentaram subtrair, mediante violência e grave ameaça, em concurso de pessoas e utilizando-se de armas de fogo, uma caminhonete Toyota SW4, cor preta, pertencente a vítima André Luiz Neumann, só não consumando o delito por circunstancias alheias as suas vontades.

FATO 3

Apurou-se mais, que na data de 14 de abril de 2020, na Avenida Francisco Pereira Azoia, nº109-S, setor industrial, cidade de Juara-MT, por volta das 20 horas, os imputados LEONARDO BRUSTOLIN, VICTOR GABRIEL CARVALHO PONTES, VICTOR GABRIEL FLORÊNCIO DA SILVA, REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA, DANIEL MARCOS DA SILVA e MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, em concurso de pessoas e utilizando-se de armas de fogo com numerações suprimidas, uma caminhonete Toyota Hillux, cor branca, Placa QBV 6300, e um revólver Taurus calibre .38 (ponto trinta e oito), numeração de série D930811, pertencentes às vítimas Aparecido Pinoti e Laurinda Viana Azoia Pinoti.

FATO 4

As investigações também comprovaram que na data de 14 de abril de 2020, nas ruas da cidade de Juara-MT, por volta das 20 horas, o imputado GUSTAVO APARECIDO ALVES SILVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta transportou armas de fogo do tipo pistola calibre .380 (ponto trezentos e oitenta), com a numeração do sinal identificador suprimido e um revólver Taurus calibre .38 (ponto trinta e oito), numeração 190280, a primeira de uso restrito por equiparação e a segunda de uso permitido, mas ambas sem autorização e em desacordo com determinação legal.

FATO 5

Por fim, na data de 14 de abril de 2020, nas ruas da cidade de Juara MT, por volta das 20 horas, o imputado WILLIAN MATEUS LOPES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuiu e manteve sob sua guarda armas de fogo do tipo pistola calibre .380 (ponto trezentos e oitenta), com a numeração do sinal identificador suprimido e um revólver Taurus calibre .38 (ponto trinta e oito), numeração 190280, a primeira de uso restrito por equiparação e a segunda de uso permitido, mas ambas sem autorização e em desacordo com determinação legal. (...)” (sic - id. 87612033)

DO RECURSO MINISTERIA
L – CONDENAÇÃO DE DANIEL MARCOS DA SILVA E MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

O ilustre parquet prentende a condenação dos réus/apelados Daniel e Marcos pelo crime de roubo majorado, sustentando a existência de elementos aptos a justificar a condenação.

O Ministério Público sustenta que os apelados foram presos em flagrante delito em posse do veículo roubado, uma arma .38 e um rádio comunicador HT; a testemunha PM Denílson disse em juízo que o réu Vitor Pontes haveria confessado extrajudicialmente que os crimes eram previamente planejados por todos eles; a vítima André Luiz Neumann afirmou ter visto quatro homens vestidos de preto, utilizando capacetes com as viseiras fechadas; essa quarta pessoa seria o Daniel, já que o réu Vitor Pontes teria afirmado em sede policial que a empreitada criminosa havia sido previamente acordada em datas distintas e indicado envolvimento direto do apelado Daniel na execução de um dos crimes; o depoimento judicial de Victor Florêncio indica que teria encontrado a pessoa responsável por transportar o veículo para outra cidade em uma praça por volta das 21h, em contradição ao que disse Daniel em seu interrogatório judicial, quando afirmou ter sido contratado em um grupo de “WhatsApp”, às 20h; por fim, o depoimento de Reinaldo em juízo demonstra que o veículo roubado seria entregue a dois homens com quem o acusado Vitor já havia conversado previamente.

Tem-se que que o primeiro fato mencionado, qual seja, os apelados foram presos em flagrante delito em posse do veículo roubado, uma arma .38 e um rádio comunicador HT, não há como ser contestado, haja vista terem confessado que foram pagos para transportar o veículo para outra cidade. No entanto, tal fato não incrimina os acusados de terem participado do roubo, mas tão somente de haverem praticado o crime de receptação, conforme foram condenados.

Não se ignora que o depoimento de Vitor Pontes envolveu o nome de Daniel na sede policial, durante todo seu depoimento perante o juízo, as informações prestadas por ele apontam para outra narrativa. O réu Vitor Pontes, em juízo, afirmou, em síntese, que não houve planejamento do delito; que ele estava jogando bola com os outros “meninos”; que ele estava precisando de dinheiro quando a ideia teria surgido e eles teriam partido para a execução do crime. Disse ainda que após a consumação do roubo, ele teria buscado na internet um comprador para o veículo, quando só então ligou para o réu Daniel oferecendo-lhe para transportar o veículo roubado.

Quanto ao horário exato e de qual modo o acusado Daniel teria sido escolhido e/ou encontrado para transportar a camionete, verifica-se que nenhuma destas versões apresentadas nos autos pelos acusados relatam que este contato teria sido anterior a execução do roubo, a não ser pelo breve relato de Reinaldo em juízo, que se mostra frágil diante dos demais elementos dos autos.

Tem-se que os apelados não foram flagrados durante a execução do roubo majorado, bem como os depoimentos das vítimas e testemunhas policiais são frágeis nesse sentido, considerando não haver nos autos provas que incriminem os acusados como copartícipes dos delitos de roubo, pela suposta conduta auxiliar, assistencial e consciente à execução dos crimes.

Assim, havendo dúvidas quanto a participação dos apelados Daniel e Marcos na empreitada criminosa de roubo, a absolvição de ambos pelo referido crime deve ser mantida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O APELANTE TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A reforma da sentença para que o apelante seja absolvido torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, ser aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII da Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. Recurso provido.” (N.U 0003786-79.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão ministerial.

DO RECURSO MINISTERIAL – DA CONDENAÇÃO DE LEONARDO PELO CRIME DE ROUBO.

Pretende o turno acusatório a condenação do réu Leonardo pelo crime de roubo, ante a alegação de que ele era o principal comandante e organizador dos crimes perpetrados, sendo ele o responsável por financiar a atuação criminosa do grupo.

Analisando os autos, observo que provas produzidas judicialmente não é possível provar, inequivocamente, a autoria do recorrido.

Os depoimentos das testemunhas policiais prestados durante a audiência de instrução, que segundo a Promotoria teriam confirmado as informações prestadas em sede inquisitorial no sentido de que o apelado Leonardo seria o financiador e mandante dos crimes, na verdade baseiam-se unicamente nos supostos dizeres dos acusados Vitor e Gustavo durante a investigação.

Ocorre que, conforme salientado na sentença, em juízo, o acusado Vitor contou sua versão dos fatos sem sequer mencionar a participação de Leonardo, aliás, tanto o acusado Vitor Pontes quanto outros acusados (Victor Florêncio, Reinaldo e Marcos) afirmaram que não conhecem o apelado Leonardo.

O acusado Gustavo, preso em flagrante delito por ter sido encontrado com as duas armas de fogo utilizadas durante o roubo, em juízo confessou sua conduta delituosa e contou que guardou as armas como um favor a pedido do acusado Victor. Contudo, disse que, ao chegar a delegacia, foi forçado a dizer que as armas pertenciam ao Leonardo, afirmando ainda que ele tinha conhecimento que Leonardo trabalhava com seu pai, bem assim não sabia que este estaria envolvido com o crime.

Em que pesem os maus antecedentes do acusado Leonardo, seu envolvimento em outros crimes e com organizações criminosas, bem como indícios de que ele haveria procurado os demais acusados no presídio em que se encontram para supostamente coagi-los antes da audiência, é preciso admitir que nada disso por si só oferece força probatória para a condenação.

Ainda que algumas provas inquisitoriais indiquem o apelante como um dos autores do roubo, não foram ratificadas em juízo, como preconiza o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Por isso, entendo que a absolvição é a medida cabível. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO COM LASTRO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONFORMISMO DO PARQUET – ALMEJADA CONDENAÇÃO – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PROVAS A INDICAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUDICIALIZADOS – RELATO PRIMEVO DA VÍTIMA NÃO REPISADO EM JUÍZO – ART. 155, CPP – “IN DUBIO PRO REO” – RECURSO DESPROVIDO. Não repisadas sob o crivo do contraditório as provas produzidas durante a fase inquisitiva, milita em favor do réu a presunção de inocência [art. 155, CPP], a impor, à luz da adoção do sistema acusatório, a mantença do decreto de absolvição, em irrestrita vassalagem ao “in dubio pro reo”. (N.U 0011969-15.2014.8.11.0042, Ap 131720/2017, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Diante desse quadro, inviável a pretensão ministerial de condenação.

RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Pretende o parquet a condenação de todos os réus pelo crime de associação criminosa, sustentando que é evidente a associação destes para o cometimento de crimes patrimoniais.

Tenho que quanto a comprovação de que todos eles teriam se associado de maneira prévia para o cometimento dos crimes patrimoniais, entendo que existem meros indícios que não foram devidamente comprovados em juízo. Conforme fundamentado no tópico acima, não há provas suficientes nos autos de que os réus Marcos e Daniel foram contatados previamente a execução do roubo e que a atuação destes teria sido uma das divisões de tarefas do roubo, e que não foram apenas pagos para transportar o veículo conforme alegaram.

Observo que três dos réus, Vitor, Victor e Reinaldo, afirmaram em juízo que a ideia de praticar o roubo teria surgido inusitadamente após uma partida de futebol, quando só então foram providenciar os materiais apreendidos com os acusados, tais como, rádios comunicadores, armas e equipamento para imobilizar as vítimas. Diante do quadro probatório, não há como constatar que os apelados Leonardo, Marcos e Daniel estariam envolvidos de maneira prévia aos demais réus para praticar o roubo tentado e o consumado.

Assim, há elementos no processo que comprovam que os réus teriam se reunido em outras ocasiões, muito menos que teriam praticado outros crimes juntos em diversa data.

É cediço que não havendo comprovação do vínculo associativo com caráter estável e permanente visando à prática de diversos crimes, mostra-se inaplicável as penas do delito de associação criminosa.

No caso ora tratado, se comprovou a prática do roubo majorado pelo concurso de pessoas e arma de fogo cometido pelos apelados Vitor, Victor e Reinaldo, sendo temerário o reconhecimento do crime de associação criminosa, pela falta de prova contundente nesse sentido, circunstância que deve de ser considerada favorável aos réus.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU PEDRO HENRIQUE SILVA TELES: LATROCÍNIO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RAFAEL VINICIUS SANTOS CARDOSO: ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ROBSON CUSTÓDIO MOURA – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINARES DE NULIDADE: I. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS – INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ADUZIDA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – II. ADITAMENTO DA DENÚNCIA – INCLUSÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA INÉPCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS NA DENÚNCIA – III. ALEGADA NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – ADITAMENTO DA DENÚNCIA DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – CIÊNCIA DOS RÉUS E DOS RESPECTIVOS DEFENSORES – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PELO PROSSEGUIMENTO DO CURSO PROCESSUAL – RÉUS QUESTIONADOS SOBRE O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – MÉRITO – I. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE ROBSON DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2.º, II) – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DE FORMA HARMÔNICA E COERENTE – II. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA UMA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TIPIFICADO NO ARTIGO 2, § 2.º, DA LEI 12.850/2013 – PROCEDÊNCIA – NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE OS ENVOLVIDOS ESTAVAM ASSOCIADOS DE MANEIRA PERMANENTE E DURADOURA VISANDO A PRÁTICA DE CONDUTAS DELITIVAS – III. DOSIMETRIA DO RECORRENTE PEDRO – AFASTADO O CONCURSO FORMAL DOS CRIMES DE LATROCÍNIO E

CORRUPÇÃO DE MENOR – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 70 DO CP – POSSIBILIDADE – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES MAIS BENÉFICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da nulidade (absoluta ou relativa) no curso do processo penal, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief). Precedentes STJ.

Mantém-se a condenação no delito de roubo majorado, quando as declarações das testemunhas estão em harmonia ao conjunto probatório, no sentido de que o intuito do apelante Robson era subtrair uma motocicleta CB300.

Para que haja o aperfeiçoamento da organização de acordo com o conceito expresso no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13 (assim como é também para o crime de associação criminosa do art. 288, do Código Penal), é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável e duradoura, o que não ficou demonstrado no caso.

De acordo com a redação do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, a pena não poderá exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código (concurso material).” (N.U 0003614-89.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

Dessa forma, não há falar em condenação dos réus pelo crime de associação criminosa.

RECURSO DEFENSIVO
VITOR PONTES, VICTOR FLORÊNCIO E REINALDO ALCÂNTARA - DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 157, § 2º-B DO CÓDIGO PENAL E GUSTAVO APARECIDO QUANTO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ARTIGO 16 § 1º, INCISO IV, DA LEI DE ARMAS, PARA O DELITO DO ARTIGO 14 DA LEI Nº. 10826/03.

O turno defensivo pretende o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 157, §2º-B, do Código Penal. Ainda, a defesa do acusado Gustavo Aparecido pediu a desclassificação da conduta inserta no artigo 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03 para o delito inserto no artigo 14 da mesma lei.

Analisando os autos, não vislumbro qualquer ilegalidade contida nos laudos de exame de eficiência de arma de fogo a ensejar uma nulidade, seja no laudo referente a arma de calibre .38 (id. 87612039), de uso permitido, seja no laudo referente a arma de calibre .380 (id. 87612039), de uso restrito por equiparação, em razão da supressão da numeração por ação mecânica.

Ademais, os relatos das vítimas e das testemunhas policiais em juízo, bem como dos depoimentos dos réus Vitor e Victor que confessaram estarem armados na execução do crime, todos são uníssonos ao descreverem as armas utilizadas durante o roubo de acordo com as características descritas nos laudos, o que reforça sua credibilidade.

Deste modo, não havendo nos autos nada que possa desqualificar os laudos técnicos em comento, inclusive por terem sido confeccionados por servidores públicos cujas declarações gozam de presunção de veracidade, além de terem prestado o devido compromisso de bem e fielmente desempenhar o múnus ao qual foram nomeados, conforme exige a lei (artigo 159, § 2º do Código Penal), entendo pela manutenção da majorante conforme a condenação sentencial.

DO RECURSO DEFENSIVO
DE GUSTABO – ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DA APREENSÃO DO ARMAMENTO BÉLICO E FLAGRANTE PREPARADO.

Pretende o apelante a nulidade absoluta da apreensão dos armamentos e da prisão em flagrante do apelante, à vista do que consta da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal quanto ao flagrante preparado, com a consequente absolvição do réu em razão do reconhecimento do crime impossível.

Tenho que o flagrante preparado é uma modalidade de crime impossível, pois, embora o meio empregado e o objeto material sejam idôneos, há um conjunto de circunstâncias previamente preparadas que eliminam totalmente a possibilidade da produção do resultado.

Ocorre que, no caso dos autos, não houve preparação de flagrante, considerando que quando o policial civil entrou em contato com o apelante, ele já não estava mais em posse do armamento, de modo que os crimes consubstanciados nos artigo 14, caput, e artigo 16, §1º, inc. IV, ambos da Lei nº 10.826/2003, já estariam consumados, diante da confissão de Gustavo em sede inquisitorial e em juízo.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO E AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – ILICITUDE DA PROVA NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE AGENTE PROVOCADOR – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO RECORRENTE PELO OFENDIDO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo interferência de um agente provocador na ação do criminoso de forma a induzi-lo ou instigá-lo à prática de um crime, não se pode falar em flagrante forjado ou preparado, mormente quando a prisão ocorreu após o suposto delito já ter se consumado.

É incabível o acolhimento do pleito de absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, e sua condenação fundada no acervo probatório, sobretudo no seu reconhecimento realizado pela vítima e nas suas declarações colhidas durante a instrução processual, que firmemente apontaram-no como um dos autores do crime narrado na denúncia. Desprovimento do recurso.” (N.U 0016604-86.2015.8.11.0015, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 13/03/2017)

Assim, inviável a pretensão defensiva.

O turno defensivo ainda pleiteia a absolvição do apelante em razão da atipicidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pela ausência de ofensividade ao bem jurídico protegido.

Apesar dos argumentos da defesa, entendo que o pleito não comporta provimento. Isso pois se mostra incontroverso na doutrina e jurisprudência pátria que o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, não sendo necessário, portanto, a existência de efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido:

“DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 16 DA L EI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. PRÁTICA NO CONTEXTO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "[...] os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelandose despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável [...] o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida" (HC n. 430.276/MG).

2. Basta o porte ou a posse de arma de fogo, de munição ou de acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato dos artefatos não descaracteriza a natureza criminosa da conduta.

3. Quando o crime de posse de munição é praticado dentro do contexto do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), não cabe a aplicação do princípio da insignificância.

4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1695811/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Portanto, não vislumbro a possibilidade de absolvição do apelante.

RECURSO DEFENSIVO

– DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA NO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Pretende o turno defensivo a aplicação da fração máxima de 2/3 em razão da tentativa no crime de roubo majorado.

Quanto à fração estabelecida, acerca do crime ser cometido na forma tentada, o parágrafo único do art. 14 do Código Penal, determina grau mínimo e máximo – de 1/3 a 2/3 – sendo sabido que a variação destes patamares ocorre em virtude do desenvolvimento dos atos praticados pelo agente quando da prática criminosa, ou seja, quanto mais próximo da consumação da infração penal, menor será a redução.

In casu, verifica-se que os elementos probatórios coligidos ao feito evidenciam o iter criminis percorrido pelos apelantes se deu próximo à sua integralidade, tendo em vista que os acusados abordaram a vítima André Luiz Neumann enquanto este descia da camionete para abrir o portão de casa, sendo que um deles havia colocado uma arma de fogo em sua cabeça e ordenou que ele entrasse dentro da camionete.

A vítima aduziu em juízo que alguns de seus vizinhos visualizaram a movimentação, quando então um dos os assaltantes percebeu o fato e todos foram embora nas respectivas motocicletas, de modo que o delito apenas deixou de se consumar por circunstâncias alheias à vontade dos apelantes Vitor, Victor e Reinaldo.

O magistrado justificou a diminuição em apenas 1/3, nos seguintes termos:

“(...) Outrossim, os acusados não seguiram nos atos executórios uma vez que houve reação da vítima e a vizinhança percebeu a movimentação. Os acusados, então, não poderiam prosseguir no seu intento, por atos alheios a sua vontade.

Partindo desta premissa e, considerando que a redução determinada pela tentativa deve ter o seu “quantum” pautado de forma objetiva no “iter criminis” percorrido pelos agentes, mostra-se razoável a sua diminuição no patamar de um terço (1/3).” (sic - id. 87613622)

É de comum sabença que a fração de diminuição relativa à tentativa, prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, deve obedecer ao maior ou menor caminho percorrido na execução do crime, dentro do limite mínimo (1/3) e máximo (2/3).

Assim, diante do avanço do percurso de realização do crime, tenho que a fração de 1/3, em razão do “iter criminis” percorrido, devendo, pois, ser mantido o quantum fixado.

RECURSO DEFENSIVO
– DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Busca o turno defensivo o reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva.

Tenho que o crime de roubo tentado e o roubo consumado serem crimes da mesma espécie (crime contra o patrimônio) e executados em espaço de tempo aproximado, há de se reconhecer que não guardam entre si semelhança, porquanto foram praticados em locais diferentes; com modus operandi distintos; contra vítimas diferentes e não evidenciando que a prática do último foi proporcionado ou facilitado pela execução do primeiro.

Observo que o réu Reinaldo, na companhia do corréus, se dirigiu até a Rua Aracaju, n.º 505-N, Bairro Aeroporto, na cidade de Juara, abordou a vítima André no momento em que ela chegava em casa e abria o portão para adentrar com o veículo; sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto.

O crime não se consumou pelo fato de que os vizinhos da vítima perceberam a ação criminosa, obrigando-os a empreender fuga. No mesmo dia, por volta 20:00hrs, na Avenida Francisco Pereira Azoia, setor industrial, nesta cidade, o apelante, em conluio com os comparsas, adentrou na residência das vítimas Aparecido e Laurinda e, mediante violência e grave ameaça, subtraiu uma caminhonete e uma arma de fogo registrada em nome do ofendido Aparecido.

Após, os corréus Marcos e Daniel deixaram o local conduzindo o veículo rumo a divisa da Bolívia, mas foram capturados.

Assim, inexiste qualquer relação entre os crimes a justificar o reconhecimento da continuidade delitiva, mormente pelo fato de que se observa o aproveitamento das circunstâncias de uma das infrações penais para a prática das outras. Vale dizer, inexiste conexão de lugar, circunstâncias e de contexto fático entre os delitos, o que impede a concessão do pleiteado benefício.

Ademais pelo cenário delitivo comprova-se que a associação tinha por pressuposto a subtração de um veículo e transportá-lo até os limítrofes entre Brasil e Bolívia. No entanto, e após o insucesso da primeira investida, o

Recorrente e comparsas encontraram novo alvo e executaram o roubo majorado situação que, demonstra ser criminosos habituais.

Nesse sentido mostra-se inviável a incidência da figura do crime continuado descrito no artigo 71 do Código Penal, visto que não ocorreu o preenchimento dos requisitos exigidos.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS – CRIME DE ROUBO – CONDENAÇÕES PENAIS DIVERSAS POR PRÁTICAS SUCESSIVAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA – MERA REITERAÇÃO DE CRIMES – ORDEM DENEGADA. Prática reiterada e habitual do crime de roubo por delinquentes contumazes, reunidos em quadrilha, ou não, que dela fazem, mediante comportamento individual ou coletivo, uma atividade profissional ordinária, descaracteriza a noção de continuidade delitiva. O assaltante que assim procede não pode fazer jus ao benefício derivado do reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado. A mera reiteração no crime que se não confunde e nem se reduz, por si só, a noção de delito continuado – traduz eloquente atestação do elevado grau de temibilidade social daquele que a prática. -

O reconhecimento do crime continuado – que faz afastar a incidência da regra do cúmulo material das penas – reveste-se de caráter excepcional, devendo, para os efeitos jurídico penais dele resultantes, ficar plenamente configurado em todos os elementos e pressupostos que lhe compõem o perfil legal e a noção conceitual (HC n. 68124/DF, rel.Min. Celso de Melo)"

Assim, tenho como inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO aos recursos acusatório e defensivos, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022